Tribunal: TJSP
Processo: 2328809-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a retenção de 30% do valor constrito. Inconformismo do executado, alegando impenhorabilidade. Desacolhimento. Ao se tornar objeto de depósito bancário, eventual verba salarial perde o seu caráter alimentar e, por conseguinte, a proteção do art. 833, IV, do CPC, tornando-se passível de penhora, nos termos do art. 835, I, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a retenção de 30% do valor constrito. Inconformismo do executado, alegando impenhorabilidade. Desacolhimento. Ao se tornar objeto de depósito bancário, eventual verba salarial perde o seu caráter alimentar e, por conseguinte, a proteção do art. 833, IV, do CPC, tornando-se passível de penhora, nos termos do art. 835, I, do CPC. Inexiste certeza de que a quantia bloqueada realmente advém de salário. Observando-se o art. 833, X, do CPC, não restou demonstrado o intuito poupador, para a garantia do mínimo existencial, relacionado ao montante constrito. Recorrente que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, de comprovar que a quantia tornada indisponível é impenhorável (art. 854, § 3o, I, do CPC). Decisão mantida. Recurso não provido.